Tribunal: TJDFT
Processo: 0746768-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746768-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ISALBERTO SILVA ASSUNCAO DESPACHO Na hipótese, pretende a parte agravante a reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a autorização e o custeio da internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Verifica-se que, após a decisão agravada, as partes requereram ao juízo de origem a homologação de “TERMO DE TRANSAÇÃO, QUITAÇÃO E PAGAMENTO” (ID 182035491 dos autos de origem), com o pedido de "imediata baixa e arquivamento digital do processo." Desse modo, esclareça a agravante se subsiste o interesse recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora